Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002049-77.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Liminar]

Relator:

EXMO. SR.
Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

R
edatora designada:
EXMA. SRA. Desa. Marilsen Andrade
Addário

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. Des.
SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO,
EXMO. SR. Des.
MARCIO VIDAL,
EXM
A
. SR
A
.
Des
A
.

MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO),
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
- SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO),
DROGARIA W. A. LTDA - ME
- CNPJ: 10.693.312/0001-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO EM FAVOR DA RECUPERANDA DO VALOR DAS COTAS CAPITAIS CONSTRITAS PARA AMORTIZAR CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – OCORRÊNCIA – DECISÃO
ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se violação ao princípio da não surpresa a decisão do juiz que não oportunizou ao agravante, como parte contrária, a se manifestar quanto à determinação para devolução do valor de R$ 32.000,00 nos autos de recuperação
judicial.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por C
OOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão interlocutória proferida na Recuperação Judicial nº 100245390.2022.8.11.0003, em figura como
recuperanda

DROGARIA W. A. LTDA – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a liberação, em favor da
recuperanda
, do valor das cotas capitais que foram constritas para amortizar crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Em suas razões, alega, em preliminar, a nulidade da decisão por ocorrência de cerceamento de defesa e afronta ao Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa/Ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

No mérito alega em síntese, a inexistência de valores a serem devolvidos e que a baixa das cotas capitais realizadas pela ora agravante é totalmente legal, pois há no Estatuto Social da Cooperativa a previsão para liquidação das cotas em caso de inadimplência do associado (artigo 12, §7° e §20° do referido estatuto).

Ressalta que quando a agravante efetuou a baixa das cotas capitais sequer sabia que a empresa agravada se encontrava em processamento de recuperação judicial e que a decisão que deferiu o processamento não suspendeu atos extrajudiciais, mas tão somente determinou a suspensão das ações e processos executivos ajuizados em desfavor da agravada.

Frisa que o Plano de Recuperação já foi aprovado pela Assembleia Geral dos Credores, inclusive já foi devidamente homologado pelo Juízo de Piso.

Requer o deferimento da tutela antecipada, em sede liminar, notadamente para que seja declarada nula a decisão do Juízo de Piso com a consequente determinação de intimação da agravante para apresentar sua defesa, evitando ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou ainda que seja aplicado efeito suspensivo a decisão agravada, para evitar o enriquecimento ilícito da agravada.

No mérito, requer seja o presente recurso provido para reformar definitivamente a decisão ora agravada, a fim de que seja reconhecida a legalidade da baixa das cotas capitais, tendo como consequência a não restituição do valor de R$ 32.761,49 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) correspondente as cotas capitais que a agravada possuía perante a agravante, quer seja pela ausência do contraditório e da ampla defesa, o que culminou cerceamento de defesa da agravante, quer seja pelo fato
de que a baixa das cotas capitais se deu dentro da legalidade, uma vez que há previsão da liquidação das cotas em caso de inadimplemento do associado e a agravante efetuou a baixa antes de ter conhecimento da Ação de Recuperação Judicial, quer seja pelo fato de que o plano de recuperação já foi homologado, sendo que a devolução de tal valor interferirá diretamente no referido plano de forma negativa.

O pedido de liminar recursal foi deferido apenas para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 201623683).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 201864795).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 205528166).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 208650153).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por
DROGARIA W. A. LTDA – ME,
requerendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

Por entender preenchidos os requisitos legais, o Magistrado a quo deferiu o processamento da recuperação judicial em 15/02/2022; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; ordenou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a
recuperanda
, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam; ordenou a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da
recuperanda
, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem; e determinou que a
recuperanda
apresente as contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de suportar destituição da administração (art. 52, V).

A
Recuperanda
juntou aos autos o seu PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL acompanhado do Laudo de Viabilidade Econômica e do Laudo de Avaliação de Ativos, nos termos do art. 53 da Lei nº. 11.101/2005.

Antes do término do período de blindagem, a
Recuperanda
pugnou pela sua prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido pelo Juízo em 20/11/2022.

Em sentença datada de 02/05/2023, foi homologado o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com ressalvas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, foi concedida a recuperação judicial, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Em manifestação nos autos, a
Recuperanda
alegou que, c
o
nforme se verifica da lista de credores consolidada do Administrador Judicial, o credor Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado (“Sicredi”) está listado na Classe dos Credores Quirografários, com crédito no
valor de R$ 3.633.905,58 (três milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Contudo, mesmo com o crédito inequivocamente concursal, inclusive com aderência à Classe dos Credores estratégicos, o Sicredi baixou e constringiu as cotas capitais da
Recuperanda
.

Aduz que as cotas capitais foram resgatadas em todas as contas e o valor transferido para a conta 75470-6, na qual o montante total de R$ 32.761,49 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) foi constringido.

Defende que se trata de amortização de crédito inequivocamente concursal, bem como que este juízo tem competência exclusiva para determinar que os bens da
Recuperanda
permaneçam em sua posse.

Assim, requereu fosse determinada a intimação do credor Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado, para liberar em favor da
Recuperanda
o valor das cotas capitais que foram constritas para amortizar crédito sujeito aos efeitos desta Recuperação Judicial no valor de R$ R$ 32.761,49 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e eventuais atualizações.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular determinou a intimação da credora Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado, como requerido pela
recuperanda
: “para liberar em favor da
Recuperanda
o valor das cotas capitais que foram constritas para amortizar crédito sujeito aos efeitos desta Recuperação Judicial no valor de R$ R$ 32.761,49 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e eventuais atualizações”. – ID 136121712.

Irresignado, o credor Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado (SICREDI) interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A preliminar não deve ser acolhida.

O pedido de liberação em favor da
Recuperanda
do valor das cotas capitais que foram constritas para amortizar crédito sujeito aos efeitos desta Recuperação Judicial no valor de R$ R$ 32.761,49 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e eventuais atualizações, foi postulado como tutela provisória de urgência e, nos termos do § único do artigo 9º do CPC, que consagra o invocado “princípio da não surpresa”, a oitiva prévia da parte interessada não se aplica aos casos de tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311, incisos II e III, e a decisão prevista no art. 701.

Ou seja, não há se falar em nulidade.

É como voto.

V O T O (
VENCEDOR -
PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMA SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGA
L):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência rejeitou a preliminar de nulidade, por entender que não há falar em nulidade pelo princípio da não surpresa, porque se trata de uma tutela. Divirjo do voto de Vossa Excelência, uma vez que essa tutela é exauriente, ou seja, não haverá mérito posterior para se analisar e dar o direito à defesa.

Data vênia ao voto de Vossa Excelência, entendo que a decisão do juiz que não oportunizou ao agravante, como parte contrária, manifestar numa situação que envolve determinação para devolução do valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) configurou violação ao princípio da não surpresa.

Nesse caso, a parte contrária precisa ser ouvida, porque não é uma mera tutela de urgência, é uma decisão exauriente, uma vez concedida, não há mais o que fazer. Não há uma ação própria, é uma decisão dentro do processo de recuperação judicial, que não será discutida posteriormente.

Primeiro, qualquer ato que possa reverter uma decisão dentro do processo de
recuperacional
, é necessário dar vista ao Ministério Público, ao administrador e ao credor interessado do ponto que será modificado.

Portanto, data vênia,
acolho a prelimina
r, para anular a decisão agravada
, uma vez que a parte agravante possui o direito de se pronunciar, de se contrapor ao pedido da
recuperanda
.

É como
voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024